Tribunal: TJES
Processo: 5000002-19.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-19.2020.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUDES CECATO JUNIOR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DE COMPRAS QUE ALEGA DESCONHECER. FATURA. COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NEGLIGÊNCIA NO CUIDADO COM O CARTÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões. (ID. 1350039).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EUDES CECATO JUNIOR,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que realizou a comunicação de viagem junto às recorridas por meio de “Aviso Viagem”;
c)
que verificou os gastos em seu cartão de crédito por uma série de compras que não havia realizado;
d)
que todas as compras fugiram do seu perfil de compra;
e)
que realizou o Boletim de Ocorrência informando a perda/furto do cartão;
f)
que a comunicação de “Aviso Viagem” deveria ter impedido qualquer tentativa de utilização do cartão em solo brasileiro;
g)
que nunca informou sua senha para terceiros;
h)
que as recorridas não apresentaram prova nos autos que demonstrem que a utilização do cartão se deu com o uso de senha pessoal;
i)
que faz jus à indenização por danos morais;
j)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido, declarando a inexistência das compras questionadas, condenando às recorridas à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, em relação às compras efetuadas por meio do cartão de crédito do recorrente, no período de 07/09/2019 a 30/09/2019, e em caso positivo, se tal situação enseja a nulidade das faturas e cobranças, bem como restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem, o recorrente aduz que utilizou seu cartão em um restaurante localizado no Leblon, no Rio de Janeiro, e, posteriormente, enquanto viajou à Europa (25/09/2019 a 11/10/2019) ocorreram compras em seu cartão de crédito (07/09/2019 a 30/09/2019) que desconhece, tendo também sofrido a perda/furto do cartão de crédito, realizando o Boletim de Ocorrência (ID. 1350003). Aduz ainda que comunicou às requeridas, dias após sua viagem à Europa, acerca de seu “Aviso Viagem”, embora não tenha prosseguido com o cancelamento do cartão.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, primeiro porque ao debruçarmos sobre a fatura e as compras contestadas, nota-se que todas as transações foram realizadas no Rio de Janeiro, local onde o autor estava no momento das compras, com a utilização de senha pessoal e feitas de forma física.

Somado a tal situação, há dúvidas se o cartão realmente foi perdido, fraudado ou furtado, situação que só pode ser presumida, mas não confirmada nos autos.

Outrossim, o recorrente também não comprovou ter comunicado, logo que sentiu falta do cartão ou
imediatamente após ter conhecimento, acerca da ocorrência do furto/sumiço,
e não traz aos autos qualquer comprovante da contestação das compras ou de pedido de cancelamento do cartão de crédito, apenas alega que realizou o “Aviso Viagem”.

Portanto,
considerando que o dever de guarda do cartão de crédito e o sigilo da senha recaem sobre o seu titular, e que se o cartão de crédito foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao titular comunicar imediatamente à administradora, sob pena de responder pelas compras efetuadas no período compreendido entre a perda/furto/roubo e sua comunicação
1
, não há que se falar em responsabilidade do recorrido, pois estamos diante de culpa exclusiva do consumidor, pois foi negligente
2
na guarda do seu cartão e senha pessoal, bem como demorou a informar o recorrido acerca do furto.

Por outro viés, também não houve falha na prestação dos serviços do recorrido, pois foi o recorrente que agiu com descuido acerca de seus dados pessoais, procedendo com omissão, negligência ou imprudência.

Assim, tendo em vista o fato de que as despesas foram efetuadas de forma segura, através de cartão com CHIP e mediante o fornecimento de senha, entendo que o autor agiu com culpa concorrente ao não se atentar ao cuidado necessário para proteger seus dados pessoais, restando por todas as vias analisadas, irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
CARTÃO DE CRÉDITO. PERDA. COMUNICAÇÃO TARDIA À ADMINISTRADORA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO ANTES DA COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CARTÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Se o cartão de crédito foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente a administradora, sob pena de responder pelas compras efetuadas no período compreendido entre a perda/furto/roubo e sua comunicação. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.291012-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2009, publicação da súmula em 18/12/2009)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - NEGATIVA DE COMPRA - OPERAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE SENHA - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A instituição financeira pode bloquear o cartão caso constate operações fora do padrão de uso do seu titular, bem como suspender a cobrança de operações que tenham sido efetuadas por terceiros sem a autorização do titular e que não tenham sido autenticadas por senha, nas hipóteses de perda, extravio ou roubo e furto do cartão. - Não se pode, porém, exigir que o banco desconfie da existência de fraude e promova o bloqueio do cartão quando a operação não está fora do padrão de uso do titular e foi efetivada por meio de senha pessoal e intransferível. - Sem restar evidenciada a falha na prestação do serviço e a fraude alegada, não há falar em cometimento de ato ilícito pela instituição financeira, que agiu em exercício regular do direito ao cobrar dívida que não se pode reputar indevida.(TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.001618-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

2
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - NÃO OCORRÊNCIA - FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FURTO NE CARTÃO BANCÁRIO NO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA - TRANSAÇÕES INDEVIDAS REALIZADAS POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE ZELO E GUARDA DA SENHA E DO CARTÃO - DESCUMPRIMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR NÃO-CONFIGURADO. A
obrigação da guarda do cartão magnético e de manter o sigilo da senha respectiva é do titular da conta corrente, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo, sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, pois as compras a débito ou crédito em estabelecimentos comerciais, saques e contratação de empréstimos com cartão magnético em terminal de autoatendimento das instituições bancárias só podem ser realizados pelo próprio correntista ou alguém de sua confiança, com o uso do cartão e da senha, salvo a hipótese de fraude, o que não pode ser presumido
. Não sendo possível sequer apontar o local exato em que o furto ocorreu, não se pode afirmar que houve falha na segurança no estabelecimento comercial da primeira apelada. E mesmo com a inversão do ônus da prova determinada na instância de origem não caberia à empresa requerida, ora primeira apelada, a prova de que o furto não ocorreu em sua loja, pois não seria razoável considerar que ela tivesse a obrigação de criar e manter uma estrutura de circuito de câmeras que filmasse todos os passos de todos os seus clientes desde o momento em que adentrassem até o momento em que saíssem da loja. A autora apelante também foi negligente ao deixar a senha pessoal junto com o cartão bancário furtado, o que possibilitou ao criminoso os saques, compras e contratação dos dois empréstimos apontados na petição inicial. Assim, o s danos verificados se deram por culpa exclusiva da vítima, ora parte autora/apelante, o que afasta a causalidade e consequentemente eventual responsabilidade civil da instituição financeira requerida, que neste caso não contribuiu para a constituição dos prejuízos, impondo-se, portanto, a improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.333207-0/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (sem grifos no original)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)